Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701051-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. W. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PASSOS BARRETO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao compulsar os autos na origem, verifico que, no final da tarde de ontem, dia 18/01/23, a autora/agravante requereu a desistência da ação (ID 147014428, de origem). Nessa situação, evidente a superveniente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator